Tribunal: TJES
Processo: 0014547-23.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014547-23.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. CONTRADIÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. OMISSÃO. ESTADO DE SAÚDE DA EMBARGANTE APÓS O ACIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231, STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento do concurso formal de crimes, a despeito de não ter sido implementado na fase dosimétrica da pena, a partir da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, constou expressamente no dispositivo da sentença, não havendo falar em contradição a ser sanada.
2.
A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão.
3
.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo do embargante face a decisão proferida.
4
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
5
.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER
, em face do v. acórdão constante no id 7489425, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Em consequência de tal
decisum
, a recorrente opôs o presente recurso no qual requer que seja “sanada a contradição apontada, para retirar a menção relacionada à condenação pelo art. 70 do Código Penal”. Aduz, ainda, que o v. acórdão conteria o vício da omissão, “quanto ao estado de saúde da embargante após o acidente” e em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo a embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Em relação a suposta contradição, a defesa sustenta que “a aplicação da pena definitiva pelo homicídio culposo na direção de veículo automotor foi realizada da seguinte forma: 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria, com o acréscimo de 8 (oito) meses pela causa de aumento prevista no §1°, inciso III do art. 302 da Lei n. 9.503/1997, inexistindo, portanto, qualquer exasperação ‘na forma do art. 70 do Código Penal’, pois o sentenciante reconheceu a prescrição do delito de lesão corporal culposa. Desse modo, se houve a fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, não houve aplicação do art. 70 do Código Penal, sendo esta a contradição da narrativa que merece ser reparada”.

Ocorre que, o reconhecimento do concurso formal de crimes, a despeito de não ter sido implementado na fase dosimétrica da pena, a partir da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de lesão corporal na direção de veículo automotor, constou expressamente no dispositivo da sentença, não havendo falar em contradição a ser sanada. Confira-se:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ASSUNTA MADALENA ZORZANELLI SCHERRER, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 302, §1°, III e art. 303, parágrafo único c/c §1°, inciso III do art. 302, todos da Lei n° 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal”.

Isto porque, a ora embargante restou condenada pela prática de homicídio culposo (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, ocasionando a morte de Adilson Zanette e que, nas mesmas condições de tempo e local, praticou lesão corporal culposa (modalidade imprudência) na direção de veículo automotor, em face da vítima Fernando Miguel Silva Zanette.

Além disso, sabe-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente dentro do próprio julgado, ou seja, entre os fundamentos da decisão proferida ou entre sua fundamentação e sua conclusão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, ausente no caso. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.256.471; Proc. 2022/0374425-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 18/04/2024).

Desse modo, também sob esse aspecto, entendo que não há contradição a ser sanada no presente caso.

Prosseguindo, no tocante à omissão “quanto ao estado de saúde da embargante após o acidente”, entendo que o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso.

Ao contrário disso, enfrentou o tema de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pela ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria restou, na parte que importa, vazado nos seguintes termos:

“(...). Prosseguindo, requer a defesa, como segundo ponto suscitado em suas razões, o afastamento da majorante alusiva à omissão de socorro às vítimas (art. 302, §1º, inciso III, do CTB), sob a alegação de que ‘entrou em estado de choque após o acidente e, ante suas condições psicológicas, também foi submetida a atendimento de urgência’.

No ponto, de igual modo, adianto que tal pleito não merece prosperar.

Isso porque, em regra, o abalo emocional do infrator não tem o condão de afastar a sua responsabilidade criminal, em especial de prestar socorro às vítimas em estado grave, por um acidente de trânsito por ela causado.

Nesse sentido:

(...). IV. Mantém-se a causa de aumento descrita no art. 302, parágrafo único, III, da Lei nº 9.503/97 se inexiste qualquer prova no sentido de que o agente corria perigo se continuasse no local e, por outro lado, o suposto abalo emocional não possibilita o recorrente furtar-se ao socorro à vítima. COM O PARECER. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. (TJMS; APL 0001508-43.2015.8.12.0002; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos; DJMS 04/05/2018; Pág. 83)

Ademais, como bem destacado pelo órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, a apelante “sequer parou seu veículo no local dos fatos para tomar conhecimento acerca do estado de saúde das vítimas e da gravidade dos fatos. Pelo contrário, possuiu condições psicológicas de continuar a conduzir o veículo normalmente até a propriedade de sua família, conforme consta dos relatos do boletim de atendimento de fl. 15 do IP.”

À luz do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.”.

Na sequência, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, “em relação à confissão, ainda que eventualmente admitida, em nada modificaria a pena-base, a qual foi estabelecida em seu mínimo legal, ainda prevalecendo o entendimento de que uma atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo previsto pelo preceito secundário da norma incriminadora. (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)”.

Destarte, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)